Tribunal: TJSP
Processo: 1164029-41.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Encerramento unilateral de contrato de conta de depósitos – As instituições financeiras não são obrigadas a manter contratos de prestação de serviços com seus correntistas em caso de desinteresse comercial – Possibilidade de rescisão unilateral do contrato, desde que atendidos os requisitos no artigo 12, da Resolução CMN no 2.025/1993 do Banco Central do Brasil – Hipótese em

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Encerramento unilateral de contrato de conta de depósitos – As instituições financeiras não são obrigadas a manter contratos de prestação de serviços com seus correntistas em caso de desinteresse comercial – Possibilidade de rescisão unilateral do contrato, desde que atendidos os requisitos no artigo 12, da Resolução CMN no 2.025/1993 do Banco Central do Brasil – Hipótese em que o réu notificou previamente o autor, indicou as providências necessárias para o encerramento da relação contratual – Ausência de ato ilícito – Dano moral não configurado – Instituição financeira que transferiu parte do valor retido em momento anterior ao ajuizamento da presente ação – Ausência de comprovação de dano à intimidade, vida privada, honra ou imagem do autor – RECURSO NÃO PROVIDO.